Tribunal: TJSP
Processo: 1501912-47.2019.8.26.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tentativa de homicídio bi-qualificado. Réu pronunciado. Recurso defensivo.

Materialidade e indícios suficientes de autoria decorrentes das provas técnica e oral coligidas. Tese de legítima defesa não prestigiada a ponto de justificar absolvição sumária.

Desclassificação para lesão corporal inviável. Juízo de prelibação indicando intenção de eliminar a vítima.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tentativa de homicídio bi-qualificado. Réu pronunciado. Recurso defensivo.

Materialidade e indícios suficientes de autoria decorrentes das provas técnica e oral coligidas. Tese de legítima defesa não prestigiada a ponto de justificar absolvição sumária.

Desclassificação para lesão corporal inviável. Juízo de prelibação indicando intenção de eliminar a vítima. Cognição exauriente sobre o animus necandi que compete ao Tribunal do Júri.

Qualificadora do inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal que se mostra pertinente. Qualificadora relativa ao motivo torpe rechaçada.

Recurso parcialmente provido.